Tribunal: TJPA
Processo: 0004263-21.2019.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004263-21.2019.8.14.0042

APELANTE: INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA

APELADO: EBEL FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento, mantendo a sentença.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da posse indireta decorrente de contrato de parceria rural, à ilegitimidade da sucessão possessória alegada pelo réu, à validade dos documentos CAR e TAUS e à valoração das provas testemunhais.

3. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão
em discussão: (i) se há omissão no
acórdão
embargado.

5. RAZÕES DE DECIDIR

In casu
, não assiste razão
à embargante
, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes.

O acórdão embargado examina expressamente o contrato de parceria rural de 2016, reconhecendo sua validade formal, mas conclui que o documento é posterior à posse exercida pelo réu, não configurando posse indireta da autora.

O voto impugnado aborda a ocupação anterior do réu, desde 2013, com base em posse derivada de seu irmão, e afasta qualquer prova de que a autora exercesse gestão ou controle sobre o imóvel.

Quanto aos documentos CAR e TAUS, o julgado reconhece seu caráter unilateral, mas
os considera
elementos corroborativos da posse produtiva e social do réu, confirmada também pelas provas orais.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos
suscitados
, bastando fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O recurso de embargos de declaração, conforme
o art. 1.022 do CPC
, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

12. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitam-se
os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, 86, parágrafo único, e 489, §1º, IV; CC, art. 1.660, I.

ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004263-21.2019.8.14.0042

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA

EMBARGADO:
EBEL FERREIRA DE ANDRADE

ADVOGADO(A):
THIAGO TUMA ANTUNES - OAB PA15887 e outros
.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 29153154 assim ementado:

“Ementa: Direito Civil. Ação de Reintegração de Posse. Imóvel situado em área pública dominial. Litígio entre particulares. Alegação de posse indireta por sucessão hereditária não comprovada. Contrato de parceria rural posterior à ocupação. Função social da posse exercida pelo réu. Ausência de esbulho. Improcedência mantida. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por particular em face de outro particular, versando sobre área situada em terreno público dominial, às margens do rio Marajó-Açu, no município de Ponta de Pedras/PA. a sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a autora não demonstrou posse legítima anterior, nem a prática de esbulho, reconhecendo-se que o réu exerce a posse com destinação social, mediante habitação e cultivo agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em definir:

(i) se a autora/apelante logrou comprovar a posse anterior, por sucessão hereditária, sobre o bem litigioso;

(ii) se o contrato de parceria rural firmado em 2016 caracterizaria posse indireta exercida pela apelante;

(iii) se houve esbulho possessório apto a justificar a reintegração pleiteada;

(iv) se o réu exerce a posse com função social apta a ser protegida, nos termos da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos qualquer documento formal que comprove a posse ou o domínio anterior da autora, tampouco foi trazida partilha ou início de inventário do suposto cônjuge falecido.

4. O contrato de parceria rural é posterior à posse já exercida pelo réu, que habita o local desde ao menos 2013, sem oposição anterior.

5. A jurisprudência do STJ admite a proteção possessória em bens públicos dominicais entre particulares, desde que o ocupante comprove a função social da posse (REsp 1.296.964/DF).

6. As provas orais confirmam a presença do réu no local por tempo considerável, com residência, benfeitorias e plantio de açaí, não havendo prova de esbulho a justificar a reintegração.

7. Documentos como CAR e TAUS, embora unilaterais, corroboram o exercício da posse produtiva, e não foram infirmados por provas em sentido contrário.

8. Ausente prova dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente da posse anterior da autora, não se pode acolher o pleito possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.”

A embargante sustenta omissão quanto à análise da posse indireta decorrente de contrato de parceria rural, à ilegitimidade da sucessão possessória alegada pelo réu, à validade dos documentos CAR e TAUS e à valoração das provas testemunhais.

Sem contrarrazões ID 30437784.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

In casu, este Relator entende que não assiste razão aos argumentos da embargante.

O acórdão expressamente analisou o contrato de parceria rural de 2016, reconhecendo sua existência e validade formal, concluindo que o documento era posterior à ocupação do réu e não conferia à autora posse anterior, mas mera tentativa de formalizar uma retomada que já havia perdido. Abordou, ainda, o histórico da ocupação, afirmando que o réu habitava o imóvel desde, no mínimo, 2013, com base em ocupação anterior de seu irmão, sem que houvesse prova de gestão ou controle da autora sobre o bem.

Quanto aos documentos CAR e TAUS, o julgado reconheceu seu caráter unilateral, ressaltando, porém, que serviram apenas para reforçar a demonstração do exercício da posse produtiva e social, já confirmada por outros meios de prova constantes nos autos, inclusive de forma expressa, citando as provas orais, que corroboraram a posse contínua e produtiva do réu, com residência e plantio de açaí.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair contradição, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito. O que pretende a embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, e ante a inexistência da omissão apontada pela embargante,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026